Tribunal: TJES
Processo: 5016606-17.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016606-17.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CICERA BEZERRA DE LIMA
APELADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. FALTA DE INTIMAÇÃO DO PERITO PARA ESCLARECIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CICERA BEZERRA DE LIMA contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO PAN S/A. A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos da autora, com base em laudo pericial grafotécnico não submetido a complementação, apesar de expressa impugnação apresentada pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa diante da ausência de apreciação, pelo juízo a quo, de requerimento de esclarecimentos ao laudo pericial, bem como da não intimação do perito para prestar os esclarecimentos solicitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil assegura às partes o direito de se manifestarem sobre o laudo pericial e requererem esclarecimentos ao perito (CPC, art. 477, § 2º, I), constituindo dever do magistrado submeter as questões formuladas à análise técnica complementar.

O laudo pericial, embora relevante, não possui força probatória absoluta, devendo ser submetido ao contraditório, especialmente quando contestado por impugnação fundamentada da parte prejudicada.

No caso, a autora apresentou impugnação tempestiva ao laudo grafotécnico, com requerimento de esclarecimentos, os quais não foram apreciados pela magistrada de origem, que proferiu sentença com base em prova não exaurida, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que a não apreciação da impugnação ao laudo e o julgamento antecipado da lide com base em prova técnica não contraditada configura cerceamento de defesa, sendo causa de nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apreciação de impugnação ao laudo pericial e a omissão do juízo quanto à intimação do perito para esclarecimentos configuram cerceamento de defesa e impõem a anulação da sentença.

O laudo pericial, quando contestado por questionamentos relevantes e não protelatórios, deve ser submetido a complementação nos termos do art. 477, § 2º, do CPC.

O julgamento baseado exclusivamente em prova técnica não submetida ao contraditório afronta o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 477, § 2º, I, e 480.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0006628-56.2008.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 08.04.2019; TJES, Apelação Cível nº 0001083-67.2016.8.08.0042, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, j. 09.05.2023.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016606-17.2022.8.08.0012

APELANTE:
CICERA BEZERRA DE LIMA

APELADO:
BANCO PAN S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CICERA BEZERRA DE LIMA
contra a r. sentença do id. 16854499, que julgou improcedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, nos autos da “Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência” ajuizada pela apelante em desfavor de
BANCO PAN S/A
.

Em seu recurso, a apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Considerando a precedência da questão em relação ao mérito da causa, passo ao seu exame.

DA NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Consoante consta no relatório, a apelante sustenta que a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois o juízo
a quo
não apreciou requerimento de esclarecimentos ao laudo grafotécnico nem oportunizou complementação da prova pericial, em afronta aos arts. 5º, LV, da CF/88 e 477, §2º, I, e 480 do CPC.

Com razão em seus argumentos.

Verifica-se que, tão logo a perita do juízo acostou o laudo técnico aos autos (id. 16854489), a apelante, ora autora, apresentou a sua impugnação no id. 16854493, e, em afronta ao devido processo legal, a magistrada de primeiro grau deixou de submeter os questionamentos à
expert
, prolatando a sentença de improcedência com as conclusões periciais como fundamento central para rejeitar a pretensão autoral.

Nesse particular, o Código de Processo Civil, instrumentalizando as garantias constitucionais do processo no âmbito da prova técnica - especialmente a ampla defesa e o contraditório (CF, art. 5º, LV) -, é claro ao estabelecer o procedimento a ser seguido após a entrega do laudo, assegurando às partes, nos termos do inciso I do artigo 477, § 2º, o direito de, no prazo legal, requerer esclarecimentos ao perito sobre pontos omissos, divergentes ou duvidosos.

Trata-se de um dever do magistrado assegurar que o
expert
responda às indagações pertinentes formuladas pelas partes, pois o laudo pericial não é prova absoluta e deve, necessariamente, submeter-se ao crivo do contraditório.

No caso vertente, os esclarecimentos solicitados pela apelante não se afiguravam meramente protelatórios, pois visavam elucidar pontos cruciais da análise grafotécnica que, se não respondidos, maculam a higidez da prova e, por consequência, do provimento jurisdicional que nela se ampara.

Ademais, caso os esclarecimentos não fossem suficientes, caberia ao magistrado avaliar a necessidade de complementação da prova, nos termos do art. 480 do CPC, o que também foi suprimido pelo julgamento.

Desse modo, a parte teve seu direito de defesa tolhido ao ser impedida de questionar tecnicamente a prova central da demanda, sobrevindo, em seguida, sentença de improcedência que se valeu, justamente, de tal prova. Sobre a questão:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006628-56.2008.8.08 .0024 APTE: FABRICIO BETTO APDO: FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY JUIZ DE DIREITO: MARCELO PIMENTEL RELATOR: DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL NÃO APRECIADA . PREJUÍZO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I . Da preliminar de cerceamento de defesa: resta nítido o cerceio do direito de defesa na hipótese em que o magistrado não aprecia a impugnação ao laudo pericial apresentada e sentencia o feito com base na prova pericial questionada, a relevar o inconteste prejuízo suportado pela parte. Preliminar acolhida. II. A anulação da sentença é medida que se impõe nos casos em que restar configurado o error in procedendo em decorrência do cerceamento do direito de defesa, devendo o processo retornar a origem para seu regular prosseguimento . III. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00066285620088080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 08/04/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2019)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. RECUSA DE PAGAMENTO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO . REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO . AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 477, §§ 1º E 2º, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Perda do objeto não configurada, uma vez que a quitação da dívida não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito desta ação, se a negativa do pagamento do seguro foi devida, se o apelante faz jus a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais. 2 . Dispõe o art. 477, § 1º, do CPC que “As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer”, estabelecendo o § 2º do citado dispositivo que o perito tem o dever de prestar os esclarecimentos solicitados pelas partes; 3. O aperfeiçoamento da prova técnica se dá com a garantia às partes de conhecerem e impugnarem o laudo, além de obter os devidos esclarecimentos dos pontos questionados, salientando que, ainda que admitido ao magistrado indeferir eventual complementação, deve fazê-lo de forma expressa e fundamentada; 4. O julgamento antecipado da lide sem observância da regra processual configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença; 5 . Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Vitória, 09 de maio de 2023. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001083-67 .2016.8.08.0042, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Configurado, pois, o cerceamento de defesa, a anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de que o procedimento legal seja rigorosamente observado.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos para oportunizar o regular processamento, a fim de que a perita seja intimada para prestar os esclarecimentos solicitados no id. 16854493, nos termos do art. 477, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inaplicável ao caso a majoração dos honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos para oportunizar o regular processamento, a fim de que a perita seja intimada para prestar os esclarecimentos solicitados no id. 16854493, nos termos do art. 477, § 2º, do Código de Processo Civil.